Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0705165-30.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIZARDA CARDOSO DE SOUZA APELADO: ALDEIR DE SOUSA CLEMENTINO DECISÃO Em tempo, verifico que os autos vieram-me distribuídos por prevenção por ter sido a Relatora do recurso de apelação cível 0002804-86.2016.8.07.0007, na ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Ocorre que a ação de no 0002804-86.2016.8.07.0007 não é conexa a presente demanda (0705165-30.2019.8.07.0008), que é de cobrança por suposta utilização de bem comum de ex-casal, tanto que não foi distribuída na origem, por dependência. Não se enquadrando o recurso em epígrafe em nenhuma das hipóteses contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, DETERMINO a redistribuição da apelação cível em espeque, de forma aleatória. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora